Tribunal: TJMT
Processo: 1018365-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018365-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 474.464.121-00 (INTERESSADO), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 474.464.121-00 (PACIENTE), L. K. P. K. - CPF: 105.057.351-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), K. L. P. K. - CPF: 105.057.271-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO CONTRA MENORES DE 18 ANOS E MAIORES DE 14 ANOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Luiz Carlos Pereira da Silva, custodiado preventivamente por decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em razão da conversão da prisão em flagrante por suposta prática dos crimes de estupro contra vítima menores de 18 anos e maiores de 14 anos (art. 213, § 1o, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). Sustenta-se ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a custódia, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante foi legalmente constituída nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão em flagrante do paciente encontra respaldo legal no art. 302 do Código de Processo Penal, configurando-se nas hipóteses de flagrante presumido, dada a constatação do descumprimento de medida protetiva de urgência ainda em vigor, com aproximação indevida das vítimas e violação das obrigações impostas judicialmente.

4.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes, conforme reconhecido na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base em boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas e documentos que evidenciam a conduta reiterada e grave do paciente.

5.

A decisão impugnada fundamenta-se concretamente na necessidade de garantir a ordem pública, com base na gravidade dos delitos imputados, no risco de reiteração delitiva e no histórico de violência doméstica e abuso sexual continuado contra filhas menores do paciente, inclusive sob ameaça e coação.

6.

A alegação de ausência de contemporaneidade da custódia não prospera, pois os fatos analisados demonstram a permanência do risco à ordem pública, bem como o descumprimento recente de medidas protetivas vigentes.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostra-se inadequada, ante a insuficiência de tais medidas frente à gravidade dos fatos e ao histórico de desrespeito às determinações judiciais pelo paciente.

8.

O voto está em consonância com precedentes do STJ e do STF que admitem a decretação e manutenção da prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, visando à proteção das vítimas e à preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão em flagrante é legal quando amparada nas hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, ainda que decorrente de descumprimento de medida protetiva vigente.

2.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando se baseia em elementos concretos de risco à ordem pública, especialmente diante de violência doméstica e sexual continuada contra vítimas menores de 18 anos e maiores de 14 anos.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para cessar o risco representado pela liberdade do acusado, em especial diante do histórico de descumprimento de ordens judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 301, 302, 311, 312, 315, 319 e 648; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 741129/SP, j. 02.08.2022; STF, HC 213627/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.04.2022; TJMT, IUJ no 101532/2015, DJE 12.04.2017; TJMT, HC no 1037260-77.2024.8.11.0000, j. 22.01.2025; TJMT, HC no 1031025-31.2023.8.11.0000, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Luiz Carlos Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT. O paciente encontra-se custodiado preventivamente, em decorrência da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no Auto de Prisão em Flagrante n.o 1006408-24.2025.8.11.0004, conforme decisão judicial proferida em 03 de junho de 2025(ID. 196288683 no referido processo).

A prisão em flagrante foi efetuada no dia 02 de junho de 2025, conforme registro no documento ID. 196115948, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1006408-24.2025.8.11.0004, em decorrência da suposta prática de dois crimes:

• Art. 213, § 1o, do Código Penal – Estupro, com causa de aumento de pena, por violência contra vítima menor de 18 anos sob autoridade do agente;

• Art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 – Descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.

Conforme consta do Despacho da autoridade policial n.o 2025.3.122190, juntado aos autos sob o ID. 196115963, do referido Auto de Prisão em Flagrante, restou formalmente reconhecido o descumprimento da medida protetiva de urgência, determinado em decisão judicial que a estabeleceu em favor das filhas do autuado (paciente). A prisão foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos, os quais envolvem violência sexual e o descumprimento deliberado de ordem judicial previamente determinada.

No presente Habeas Corpus, a Defensoria Pública sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, além de inexistirem elementos suficientes a indicar que, em liberdade, representaria risco à ordem pública ou à regularidade da instrução criminal.

Diante do exposto, requer o impetrante, em sede liminar, a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja determinada, sem a oitiva da parte contrária, a imediata soltura de Luiz Carlos Pereira da Silva, mediante o relaxamento da prisão cautelar, em virtude da inexistência de situação de flagrante. Subsidiariamente, pleiteia o relaxamento da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea e a constatação de prejulgamento, ou, alternativamente, a revogação da custódia cautelar, por não estarem presentes os requisitos exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com a eventual aplicação da medida de monitoramento eletrônico.

A medida liminar foi indeferida nos termos da decisão constante do ID. 291799359 destes autos.

A autoridade apontada como coatora apresentou suas informações, em apertada síntese, relatando que o paciente foi preso em flagrante e encaminhado à audiência de custódia em 3 de junho de 2025, ocasião em que sua prisão foi convertida em preventiva. Informa, ainda, que se aguarda a conclusão das investigações e a posterior manifestação ministerial (ID. 292079378, inserido neste
writ
).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no qual reconhece não haver coação ilegal a comprometer o
jus libertatis
do paciente que justifique a concessão da ordem impetrada, porquanto a medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com as disposições do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 315 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, entendeu-se que a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, introduzidas pela Lei no 12.403/2011, revela-se insuficiente e inadequada, impondo-se a observância ao disposto no § 6o do art. 282 do mesmo diploma legal, diante da evidente necessidade da segregação cautelar, diante do risco concreto que a liberdade do paciente representa à ordem pública. Dessa forma, manifestou-se pelo conhecimento da presente ação constitucional, com a consequente denegação da ordem (ID. 295279386 destes autos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Habeas Corpus tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in verbis”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal esta disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Com relação à prisão em flagrante
, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito aquele que: está cometendo a infração penal (inciso I); acaba de cometê-la (inciso II); é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração (inciso III); ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração (inciso IV). Trata-se de hipóteses legais que autorizam a prisão sem necessidade de mandado judicial, conforme previsto nos arts. 301 e seguintes do referido diploma legal.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, é possível adotar uma classificação técnico-didática do flagrante em três modalidades. O chamado flagrante próprio, correspondente aos incisos I e II do art. 302 do Código de Processo Penal, ocorre quando o agente é surpreendido no exato momento em que pratica a infração penal ou imediatamente após sua consumação. Trata-se de uma modalidade que exige percepção direta do fato criminoso ou de seus efeitos imediatos, representando a figura clássica do criminoso surpreendido pela autoridade policial ou por qualquer pessoa do povo.

O flagrante impróprio, também denominado quase-flagrante, previsto no inciso III, configura-se quando o agente é perseguido logo após a prática da infração, em situação que permita presumir sua autoria, ainda que não tenha sido diretamente visto cometendo o delito. A perseguição deve ser ininterrupta e imediatamente subsequente ao crime, sendo válida desde que baseada em elementos objetivos e idôneos.

Por fim, o flagrante presumido, descrito no inciso IV, verifica-se quando o agente é encontrado, logo depois, com objetos, instrumentos, armas ou documentos que o vinculem à prática delituosa. Essa hipótese baseia-se em presunção racional e fundada nas circunstâncias fáticas, não em construções meramente fictícias, como ressalta o autor (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020)

Fernando Capez, em sua análise, reafirma os entendimentos doutrinários predominantes e ressalta que o requisito temporal previsto nos incisos III e IV do art. 302 do Código de Processo Penal — “logo após” ou “logo depois” — deve ser rigidamente observado, a fim de evitar que a prisão em flagrante se transforme em instrumento de abuso de autoridade. O autor enfatiza a necessidade de uma interpretação restritiva do referido dispositivo legal, de modo a coibir práticas que violem a liberdade individual fora das hipóteses expressamente autorizadas pela norma processual penal (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024)

A prisão em flagrante pelo crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ocorre quando o indivíduo é surpreendido, no momento da ação ou logo após, violando decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de mulher em situação de violência doméstica e familiar. Trata-se de conduta que se consuma com o
mero descumprimento da ordem judicial
,
independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, em razão da natureza formal do delito.

A decisão que indeferiu a liminar
(ID. 291799359)
destacou que, ao se analisar detidamente os autos, verifica-se que a prisão em flagrante encontra-se devidamente amparada, uma vez que o agente retornou à sua residência após o decurso do prazo de seis meses, estando ainda vigente a medida protetiva de urgência, em virtude da decisão que indeferiu o pedido de revogação da referida medida
(ID 291419394, págs. 16 a 18, dos autos de prisão em flagrante).
Conforme registrado no Boletim de Ocorrência Policial no 2025.172820
(ID 291419394, pág. 64, dos autos n° 1006408-24.2025.8.11.0004),
o indivíduo aproximou-se das vítimas e manteve contato não autorizado, além de descumprir outras obrigações impostas judicialmente nas mencionadas medidas protetivas
(ID 291419394, págs. 10 a 15, do referido processo).

Dessa forma, à luz do art. 302 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 24-A da Lei no 11.340/2006, restou comprovada a legalidade da prisão em flagrante do autuado
,
considerando o objetivo de resguardar os preceitos protetivos consagrados na legislação aplicável, assegurando os mecanismos indispensáveis à efetividade das decisões judiciais e à proteção da integridade física e psicológica das vítimas de violência doméstica
.

No que concerne à conversão da prisão em flagrante em preventiva
,
A prisão preventiva configura uma das mais gravosas formas de restrição à liberdade durante a persecução penal. Trata-se de medida cautelar de natureza pessoal e caráter excepcional, destinada a resguardar a regularidade e a efetividade do processo penal, nos estritos limites permitidos pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

A prisão preventiva pode ser decretada, conforme o art. 311 do Código de Processo Penal, pelo juiz nos casos de conversão da prisão em flagrante, ou mediante representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante.

Nesse contexto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, cumulados com, ao menos, um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A decisão que indeferiu a liminar
(ID. 291799359 destes autos),
ao analisar o presente writ, constatou que o Juízo de origem, nos autos n.o 1006408-24.2025.8.11.0004, examinou as condutas atribuídas ao paciente, reconhecendo a materialidade do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006
(descumprimento de medida protetiva de urgência),
bem como a presença de indícios suficientes de autoria, conforme consignado no Auto de Prisão em Flagrante
(ID 196115948, dos autos n.o 1006408-24.2025.8.11.0004)
e no Despacho da autoridade policial n.o 2025.3.122190
(ID 196115963, dos referidos autos).

Destacou-se, ainda, a existência de decisão judicial que indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva de urgência
(ID 291419394, págs. 16 a 18, destes autos).
Ademais, conforme consta no Boletim de Ocorrência n.o 2025.172820
(ID 291419394, pág. 64, destes autos),
restou evidenciada a necessidade de preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica das vítimas, diante do contexto de violência doméstica e familiar.

Constata-se que, nesta fase de cognição sumária, encontram-se aparentemente presentes os
requisitos de materialidade e indícios de autoria da infração penal imputadas ao paciente
, nos termos do
art. 213, § 1o, do Código Penal c/c Art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006
os quais serão oportunamente analisados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser exercida em ação penal própria, autônoma em relação a estes autos.

Pelo exposto, afasta-se eventual alegação de ausência dos requisitos de materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto às infrações penais atribuídas ao paciente.

Dos fundamentos constantes da decisão judicial que decretou a prisão preventiva, nos autos no 1006408-24.2025.8.11.0004, depreende-se o risco de reiteração delitiva, nesta fase de cognição sumária, demonstrado com base em elementos concretos —
descumprimento de ordem judicial prévia e a existência de decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas
—, suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.
Veja-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão judicial, com base nos relatos das vítimas, transcritos,
ipsis litteris
:

(...)

‘
’tudo começou quando eu tinha 14 anos, morávamos em Várzea Grande, quando meu pai começou a ficar agressivo, ele sempre bateu muito na minha mãe, quando ela estava grávida principalmente, ele batia demais com nossa irmazinha na barriga, então nós sempre teve muito medo dele’’
(SIU).
Quando questionada se o pai faz uso de drogas ou álcool, respondeu que não. ‘’Quando estávamos no segundo mês do nosso aniversário, ele começou a tocar nas minhas partes íntimas, no peito, da perereca ele passava o dedo e na minha irmã gêmea também, tinha dia que ele pegava nós duas juntas e começava a fazer nós pegar nas coisas dele, uma na frente da outra
’’ (SIU). Também foi questionada sobre a existência de pedidos de silêncio ou ameaças por parte do agressor, tendo confirmado que tenha sido ameaçada, ‘
’toda vez que ele pegava em nós, mesmo junta ou sozinha, ele falava que não precisava ter medo, que aquilo era normal, e que não era para contar para ninguém, se não ele mataria nossa mãe de tanto bate
r
’’(SIU).” (ID. 291419394, página 105, deste autos).

(...)

“
Segundo ela, o pai trabalha fazendo bicos e a mãe é desempregada. Sobre os fatos relatados em boletim de ocorrência, diz: “
a gente morava em Várzea Grande e lá meu pai molestava já a gente... aí ele saiu de casa, mas voltou depois de um tempo, aí ficou dormindo no carro lá no centro da cidade porque tinha medo do pessoal do comando pegar ele
” (SIU). Indagada se ele fazia parte do comando vermelho, ela responde: “não, mas depois que os caras lá do comando souberam o que ele fez com a gente, eles queriam pegar ele” (SIU). Sobre o que o pai teria feito com elas, ela diz: “
ele sempre fica pegando na gente, passando a mão”
(SIU). Indagada se ele faria isso nas partes íntimas (bumbum, vagina), ela responde afirmativamente. Sobre o que elas pensam em fazer quando ele tem estas atitudes, ela diz: “
a gente fica com medo de falar alguma coisa, gritar, e ele bater na gente... porque da última vez que ele bateu foram umas 200 cintadas, com cinto grosso, ficamos cheias de marcas, foi muito feio mesmo
” (SIU). Sobre quando isso teria ocorrido pela última vez, ela diz: “faz tempo já, foi antes de a gente vir aqui para Barra do Garças, em novembro do ano passado mais ou menos... aí, a gente veio pra cá perto do Natal, meu pai trouxe a gente pra fugir do comando” (SIU). Sobre se o pai fala, durante os momentos das agressões, algum motivo de agredi-las, ela diz: “não sei, não tem motivo, ele chega estressado da rua e já pega a gente” (SIU). Indagada se a mãe já havia agredido ela ou a irmã, ela diz: “só uma vez quando a gente era menorzinhas, porque a gente fez alguma coisa errada, não lembro direito... mas ela não bate não” (SIU). Sobre quando ocorrera pela última vez os abusos sexuais por parte do pai, ela diz: “ontem à noite, era umas dez horas” (SIU). Sobre como essa situação ocorrera, ela relata: “a gente estava no quarto deitadas e ele entrou e ficou passando a mão na gente
” (SIU)” (ID. 291419394, página 106, deste autos).

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Nessa mesma linha, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nos seguintes julgados
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE
(STF - HC: 213627 MS 0116823-02.2022.1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/04/2022).

Em consonância com essa posição, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento nos seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. (STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Alinhado a essa orientação, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida a revogação do claustro cautelar. Impossibilidade. Ordem denegada.
(N.U 1037260-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025);

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDADES PROTETIVAS. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA
. (N.U 1031025-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

Dessa forma, afasto a tese de ausência de risco à ordem pública.

Destaca-se a observância do requisito da contemporaneidade
, uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública, conforme evidenciado na decisão que decisão que decretou a prisão preventiva n° 1006408-24.2025.8.11.0004.

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar.

Assim, rejeito eventual alegação de ausência de contemporaneidade.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente Luiz Carlos Pereira da Silva, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025